Tribunal: TJMT
Processo: 0000807-40.2006.8.11.0030
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000807-40.2006.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ GUGELMIN registrado(a) civilmente como LUIZ GUGELMIN - CPF: 124.755.059-15 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), EUNICE ELISETE GUGELMIN - CPF: 406.771.761-04 (APELANTE), EUCLYDES MOTTA - CPF: 012.075.558-00 (APELANTE), SERGIO SHOJI TAKEUTI - CPF: 372.556.736-00 (APELANTE), CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 366.047.639-00 (APELADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, formulado pelos autores sob a alegação de esbulho possessório praticado pelos réus sobre parte de imóvel rural localizado na Sesmaria Francisco Nobres, no município de Nobres/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os autores comprovaram suficientemente o exercício da posse anterior sobre a área objeto da lide, requisito essencial para a procedência da ação possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial, corroborada por documentação e testemunhos colhidos durante a instrução, evidenciou a ausência de exercício de posse anterior pelos autores sobre a área litigiosa, havendo apenas domínio documental sem ocupação fática.

4. A atuação do INTERMAT deslocou os limites dos títulos dos autores, que passaram a pleitear a posse somente após a regularização fundiária, não se verificando, contudo, esbulho por parte dos requeridos.

5. O direito de propriedade não supre a ausência de posse efetiva, sendo inviável a utilização da via possessória para defesa de pretensões de natureza petitória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e da ocorrência de esbulho, não sendo suprida por mera demonstração do domínio. 2. A posse deve ser efetivamente exercida, sendo insuficiente a alegação de direito de propriedade para justificar o manejo da ação possessória."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000807-40.2006.8.11.0030

APELANTES: LUIZ GUGELMIN, EUNICE ELISETE GUGELMIN, EUCLYDES MOTTA, SERGIO SHOJI TAKEUTI

APELADOS: CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIR

Colenda câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE LUIZ GUGELMIN, EUNICE ELISETE GUGELMIN, LUIZ GUGELMIN, EUCLYDES MOTTA, SÉRGIO SHOJI TAKEUTI E OUTROS contra a sentença proferida pelo juízo da VARA ÚNICA DE NOBRES – MT, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de NILSON ROBERTO TEIXEIRA e CILDETE ANA PEREIRA TEIXEIRA.

Na inicial, os autores alegam serem possuidores e proprietários de frações de terras localizadas na Sesmaria Francisco Nobres, e que os requeridos, proprietários da Fazenda Água Doce, teriam esbulhado parte dessas áreas em 08/07/2005, mediante construção de estrada e danificação de cerca.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido reintegratório, por ausência de comprovação da posse anterior pelos autores, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, reiterando a existência de prova suficiente da posse anterior e do esbulho praticado pelos apelados. Alegam que a sentença desconsiderou elementos constantes nos autos, como o laudo pericial, o boletim de ocorrência, documentos comprobatórios da exploração da terra, licenças ambientais e depoimentos testemunhais que, a seu ver, comprovariam a efetiva posse e a subsequente turbação.

Preparo recolhido – Id. 289490370.

Contrarrazões foram apresentadas por NILSON ROBERTO TEIXEIRA, defendendo a manutenção integral da sentença, por ausência de prova efetiva da posse alegada e inaplicabilidade da tutela possessória em face de domínio não exercido.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da existência ou não de posse exercida pelos autores sobre a área objeto do litígio, requisito essencial à ação de reintegração de posse, nos moldes do art. 561 do CPC.

Em que pese às razões recursais, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, após a devida instrução probatória da sede cognitiva, o perito foi enfático ao consignar que, conquanto os títulos de domínio abranjam parcelas do terreno, os autores jamais exerceram posse fática sobre tais áreas, conforme coleta de depoimentos de moradores locais e análise in loco.

Transcrevo:

“
Sítio Tucum - Lira Queiroz de Carvalho/Luzite Dias de Carvalho -:
vizinhos das áreas objeto do litígio requerido e proprietários na região há mais de 80 anos.
Declararam que são proprietários na gleba e que os requerentes nunca possuíram a posse daquela parte da serra. Informaram ainda que antes do Intermat medir as terras dos Gugelmin, Euclides Motta e Sérgio Takeuchi, as terras dos mesmos não subiam até a serra.

St. Donosor Luiz de Oliveira - Técnico em Agrimensura

- fone: 065-9986- 5713:
declarou que é conhecedor da região onde já realizou muitos trabalhos de agrimensura. Esclarece que o Intermat realizou a demarcação das áreas dos autores ocasionando um deslocamento das suas terras até o morro/serra e que os mesmos requereramaposse após esta demarcação. Declarou ainda que entre as terras dos autores e do requerido/Faz. Agua Doce, havia a terra dos Bejaúba (Aurelina Videira) com título sem valor legal.

Informou ainda que devido a tal fato, os autores nunca tiveram a posse da aludida área. Informou ainda que a briga pela posse destas terras iniciou porque os Gugelmin queriam segurar a água com nascente do córrego Água Doce, na serra, para fazer bebedouros para o gado.

Aurelina Videira/Iolanda Videira/Paulo Videira - fone: 065-9953-7346:
declararam a este profissional que são detentores de terras na região das áreas reivindicadas pelos autores. Que possuem processo na comarca de Nobres - M reivindicando a devolução das suas terras. Declararam que os autores nunca tiverama posse das terras objeto do litígio que a confusão de limites das áreas se deu após a demarcação do Intermat em 1.999 casionando o deslocamento dos títulos dos autores.

O relatório final do perito:

“
Após os levantamentos de campo e estudos do perímetro das áreas dos requerentes e requerido escrituras, título definitivo e matrículas de n°s 1.353, 2.754 e 42, chega-se a seguinte
conclusão:

Que os requerentes, Srs. Luiz Gugelmin, Euclydes Motta e Sérgio Shoji Takeuti são proprietários das áreas em questão, sendo que os títulos de Luiz Gugelmin e Euclydes Motta possuem amarração no Rio Cuiabazinho no seu rumo Sul e a área de Sérgio S. Takeuti possui amarração na estrada estadual MT 241.

Os depoimentos e oitivas de antigos proprietários e conhecedores da região obtidos por este perito indicam que antes da regularização fundiária do Intermat as terras dos requerentes não alcançavam a parte de cima da Serra da Cancela, atualmente ocupada pelo requerido e que somente após tal regularização é que vieram a pleiteara posse de tais áreas”.

A conclusão:

Não procede, outrossim, a tese de que a declaração pericial quanto à posse teria sido influenciada por assistente técnico do réu, haja vista que o laudo foi ratificado por documentação objetiva, depoimentos de terceiros e inspeção pessoal.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e de sua perda por esbulho, elementos não evidenciados nos autos.

A alegação de propriedade, por si, não supre a ausência de prova possessória. Aliás, conforme reiteradamente decidido, o domínio não se confunde com a posse, sendo inadmissível a utilização da via possessória para a defesa de pretensão de índole petitória.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO E DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, pelo que, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe cabia de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, não há como acolher sua pretensão reintegratória. Não faz jus à parte aos benefícios da gratuidade judiciária que, em razão da preclusão lógica, realiza vários pagamentos de diligências à Serventuário da Justiça e pagamento de honorários periciais, o que autoriza a sua revogação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de domínio extrapola os limites da ação possessória, que deve restringir-se à discussão sobre a posse; (ii) verificar a possibilidade de revogação da assistência judiciária diante do pagamento de despesas processuais pela parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR
Em ações possessórias, discute-se exclusivamente a questão da posse, e não o direito de propriedade, sendo inadequada a pretensão possessória baseada em alegação de domínio, que deve ser objeto de ação petitória. A parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício de posse anterior sobre o bem supostamente esbulhado, requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória
.
A assistência judiciária gratuita não é devida à autora/apelante, em razão da preclusão lógica, uma vez que a parte realizou o pagamento de honorários periciais e despesas com diligências de Oficial de Justiça, o que justifica a revogação do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ação possessória deve restringir-se à discussão da posse, sendo inadmissível o manejo da ação com fundamento em alegação de domínio.
A comprovação da posse anterior é requisito essencial para o acolhimento da pretensão reintegratória
.
A assistência judiciária gratuita pode ser revogada por preclusão lógica, quando a parte realiza o pagamento de despesas processuais, configurando a capacidade financeira para arcar com os custos do processo.
(N.U 1001767-45.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE - TUTELA DEFERIDA – AÇÃO INEXISTENTE EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO – FUNDAMENTOS POSSESSÓRIOS E PETITÓRIOS NA MESMA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA DEFINIÇÃO E EMENDA DA INICIAL – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.
As ações possessórias e reivindicatórias não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos, além de não se possível a aplicação do princípio da fungibilidade, o que revela a inadequação da via eleita.
(N.U 1015749-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por força do art. 85, § 11°, do CPC, majoro a verba sucumbencial de
10% (dez por cento) para o novo importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025